Tribunal: STF
Processo: RHC 268438
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado, em primeira instância, como incurso no artigo 289, § 1º, do Código Penal (3 vezes), nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, regime inicial fechado e ao pagamento de 36 (fls. 34/42). Interposto recurso de Apelação pela Defesa, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao recurso e redimensionou as penas do paciente para 05 (cinco) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado [...]”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a determinação de retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça ou o afastamento do regime inicial fechado.

    III. Razões de decidir

    3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).

    4. Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.